Tribunal: TCU
Processo: 034.813/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda ao Acórdão 7358/2024  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Marcos Bezerra Miranda ao Acórdão 7358/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte recepcionou como mera petição o expediente nominado "PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RESSARCITÓRIA" (peça 89) e indeferiu o pleito para reconhecimento da ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste Acórdão ao embargante.